Tribunal: TJBA
Processo: 0507522-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507522-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBELINDA LIMA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

APELADO: EUROVIA VEICULOS S/A e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, AURELIO CANCIO PELUSO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESPEITO A DIALETICIDADE IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO AFASTADO - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – “RECALL” REFERENTE AOS FREIOS REALIZADOS COM AMPLA PUBLICIDADE E COM COMPROVADA COMUNICAÇÃO PESSOAL A PARTE AUTORA – SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS CONFESSA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA QUE ACIDENTE OCORRIDO A POSTERIORI TENHA SIDO OCASIONADO PELA MESMA FALHA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FRATURA POSSIVELMENTE OCASIONADA PELO ACIDENTE – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais em face de alegado defeito nos freios de veículo adquirido zero-quilômetro, fruto de “recall”, o que levou a ocorrência de acidente.

2. Ao contrário do que sustenta a parte apelada, o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque ataca o quanto decidido na sentença com força nos argumentos anteriormente despendidos e com citação de provas que robustecem seu entendimento quanto aos fatos.

3. Não se sustenta a alegação da autoria a respeito de nulidade da sentença por prejuízo a ampla defesa e contraditório em face da não realização da prova pericial, tendo em vista que foi intimada para se pronunciar sobre a sua realização da mesma, tendo infirmado acreditar estar a mesma prejudicada.

4. A prova dos autos comprova a existência de “recall” em relação aos freios do veículo adquirido pela autoria, mas demonstra que as acionadas adotaram todas as medidas de notificação das autoras e de correção do evento, com ampla publicidade dos fatos, em nenhum momento negado nos autos.

5.
O “recall”
em verdade se
constitui
e
m instrumento de defesa do consumidor,
através
de campanha de comunicação realizada pelo fornecedor, para informar o consumidor sobre defeito em produto ou serviço, já introduzido no mercado, visando minorar eventuais riscos que o defeito possa oferecer à saúde e à vida dos consumidores,
com a adoção de medidas para correção do referido vício.

6.
A própria inicial admite que a autoria foi chamada para correção do possível vício identificado através de “recall” e que o mesmo foi realizado a contento, não restando comprovado que a batida de pequena monta ocorrida meses depois tenha sido ocasionada por falha nos freios objeto do chamado da fabricante.

7.
Não existe nos autos, ainda, prova da alegada fratura que teria sofrido a proprietária do bem em razão do acidente com o veículo, não havendo provas que tornassem o veículo impróprio para o uso de forma a determinar a devolução dos valores pagos, substituição do bem ou danos morais e materiais.

8.
Apelo improvido, com majoração d
os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor da causa, cuja cobrança
permanece
suspensa,
por ser a autoria credora
da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507522-42.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BARBELINDA LIMA SANTIAGO e outros
e como apelada
EUROVIA VEICULOS S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRE
JUDICIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
por ausência de dialeticidade,
DESACOLHER A PRE
LIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .